Tribunal: STF
Processo: HC 248953
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 938.283/SE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 1º da Lei 12.850/13) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 



    Colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Constam das inclusas peças informativas que se iniciou a investigação, a partir do comparecimento, em 29/09/2020, da Sra. Lucineide da Conceição dos Santos e do Sr. Wellington dos Santos Nascimento, genitora e irmão dos denunciados, JONATTA DO NASCIMENTO SANTOS e WILLAMES DOS SANTOS NASCIMENTO, à Depol de Laranjeiras, com escopo de informar acerca de uma organização criminosa (ORcrim) para o tráfico de drogas, chefiada por JONATTA, a qual atua na região conhecida como “Salinas”, situada no município de Laranjeiras/SE. 



    Após diligências in loco, Policiais Civis integrantes da equipe de investigações e capturas – Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, angariaram junto a populares, que não quiseram se identificar, por medo de represália, informações a respeito da forma de organização e mercancia de drogas realizadas pelos denunciados, na referida localidade. 



    Segundo apurado, o denunciado JONATTA DO NASCIMENTO SANTOS, conhecido por “QUINIQUE”, é o líder da Organização Criminosa para o tráfico, sendo que ele, os denunciados WILLAMES DOS SANTOS NASCIMENTO, conhecido por “NINHO e DOUGLAS MAXSUEL MANGUEIRA SANTOS, conhecido por “NEGUINHO ou NEGÃO se dividem na venda de drogas a usuários na região Salinas, neste município, bem como na distribuição dos entorpecentes para outros traficantes da região da “Comandaroba” e do Conjunto José Franco, nesta urbe. 



    Os autos, ainda revelam, que o denunciado JONATTA é o responsável pela venda e distribuição de cocaína, o denunciado WILLAMES é o responsável pela comercialização e distribuição de maconha, enquanto DOUGLAS MAXSUEL é responsável pela venda e distribuição de crack, nas localidades acima declinadas, os quais são bastante conhecidos e temidos na região, pela utilização de técnicas operacionais como ameaças e trânsito pelas ruas de forma ostensiva, com a utilização de armas de fogo, de forma a intimidar a população local. 



    Revelam, também, os autos que o denunciado JONATTA, por ser o líder da organização criminosa, negocia e adquiri as drogas junto ao denunciado CRISTIANO ALMEIDA DOS SANTOS, conhecido por “PALHOÇA” (fornecedor dos entorpecentes), o qual, por sua vez, utiliza-se do denunciado JOSÉ AILTON ALMEIDA DOS SANTOS, conhecido por “CUNHÃO”, para armazenar as drogas - na sua residência - de propriedade dele - CRISTIANO, como forma de facilitar a entrega dos entorpecentes a JONATTA, na região das Salinas, neste município. 



    Outrossim, extrai-se que, os Policiais Civis integrantes da equipe de investigações e capturas – Coordenadoria de Polícia Civil do Interior fizeram campana nas imediações das residências dos denunciados JONATTA, WILLAMES e DOUGLAS MAXSUEL, e constataram movimentações típicas de tráfico de drogas (pp. 15/19). 



    A investigação apontou, também, que, após o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão cumulado com Extração de Dados dos aparelhos celulares, nas residências dos denunciados – tombado sob o n° 202073001771, a Autoridade policial logrou êxito em apreender objetos típicos da mercancia de drogas, tais quais: rádios comunicadores do tipo HT, rolo de papel alumínio, rolos de plástico filme, fitas adesivas e isolantes, vasos de pó royal, diversas embalagens plásticas, 09 (nove) aparelhos celulares, dentre outros, conforme se vê às pp. 36/39 dos autos. 



    Ademais, consta do Relatório de Extração de Dados de Dispositivos Móveis, referente ao IP n° 11114/2020 – pp. 176/190, a captação de 24 (vinte e quatro) áudios, nos quais há menção aos nomes dos denunciados, além de 02 (duas) imagens de material análogo à maconha e 02 (duas) imagens, aparentemente, de arma de fogo (revólver), todos originados de um dos celulares apreendidos em posse de WILLAMES, tal qual o Aparelho celular Motorola, modelo Moto G4 Plus, IMEI não indicado, SIM Card 79996928181, cujas transcrições dos áudios seguem abaixo: 



    [...].



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida, em decisão assim fundamentada:



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de drogas. 



    […]



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) 



    […]



    Por outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Ressalta que o paciente se encontra preso desde 21/6/2024. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente